Tribunal: TJDFT
Processo: 0719168-35.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO. PROCESSO. DECISÃO SURPRESA. INEXISTÊNCIA. ÔNUS. SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. PRINCÍPIO. CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento da perda superveniente do interesse processual nos termos do art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil.
2. O Juízo de Primeiro Grau condenou a apelante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais) por apreciação equitativa nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: i) a nulidade da sentença por violação ao art. 10 do Código de Processo Civil; ii) a distribuição dos ônus da sucumbência de acordo com o princípio da causalidade; iii) a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência por apreciação equitativa em ação com valor da causa elevado.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
4. O art. 10 do Código de Processo Civil proíbe o Juiz de decidir lastreado em fundamento a respeito do qual as partes não tiveram a oportunidade de manifestarem-se nos autos.
5. A parte que deu causa à propositura da ação deve arcar com os honorários advocatícios de sucumbência de acordo com o princípio da causalidade.
6. A fixação dos honorários advocatícios de sucumbência por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil) somente pode ser utilizada de forma subsidiária quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido ou quando o valor da causa for muito baixo. Tema Repetitivo n. 1.076 do Superior Tribunal de Justiça.
7. O Código de Processo Civil de 2015 reduziu a aplicação dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade do julgador na fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, ao estabelecer uma ordem objetiva e sucessiva dos parâmetros a serem adotados.
8. É possível alterar, de ofício, o critério de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais adotado na sentença por consistir em matéria de ordem pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não há violação ao art. 10 do Código de Processo Civil se o Juízo intima a parte a se manifestar sobre a possibilidade de extinção do feito e obtém a sua anuência antes da prolação da sentença terminativa. 2. A fixação dos honorários advocatícios de sucumbência por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil) somente pode ser utilizada de forma subsidiária quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido ou quando o valor da causa for muito baixo. Tema Repetitivo n. 1.076 do Superior Tribunal de Justiça. 3. O Código de Processo Civil de 2015 reduziu a aplicação dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade do julgador na fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, ao estabelecer uma ordem objetiva e sucessiva dos parâmetros a serem adotados. 4. É possível alterar, de ofício, o critério de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais adotado na sentença por consistir em matéria de ordem pública.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2o e 8o.
Jurisprudência relevante citada: Tema n. 1.076/STJ.